Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS DESCONTOS DAS PARCELAS. CULPA DO BANCO CREDOR. INÉRCIA DO DEVEDOR. CULPA CONCORRENTE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. REPARTIÇÃO À RAZÃO DE METADE PARA CADA CONTRATANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. DIFERENÇA. CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que, em sede de ação monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, na importância equivalente ao valor do débito original, com correção monetária pelo INPC até a data do ajuizamento do feito, e somente após o ajuizamento, a possiblidade de aplicação dos encargos da mora definidos no contrato.
2. No caso, o banco deixou de programar os descontos em folha de pagamento. Já o devedor, apesar de afirmar que os canais de atendimento do banco estavam indisponíveis, em virtude da liquidação do banco, deixou de diligenciar adequadamente a fim de solucionar o problema e elidir a mora, sobretudo quando viável o ajuizamento de ação de consignação em pagamento.
3. Presente, da hipótese em análise, a culpa concorrente de ambas as partes por omissão na correção da falta de pagamento e, assim, por violação à boa-fé objetiva, visto que não observado o dever de lealdade, probidade, retidão e cooperação na relação contratual entabulada.
4. A fim de que ambas as partes arquem com as consequências impõe-se a redução, pela metade, dos encargos contratuais referentes à mora, sem permitir a cobrança integral dos encargos pelo banco nem excluir totalmente a cobrança dos encargos em favor do devedor.
5. A correção monetária não se engloba no conceito de ônus moratório, porquanto a atualização monetária apenas visa restaurar o valor real da moeda, corrigindo os efeitos da inflação.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.